Tribunal: TJMT
Processo: 1000453-97.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000453-97.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO - CPF: 013.791.221-80 (ADVOGADO), YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO - CPF: 013.791.221-80 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), DIEGO BEZERRA CORDEIRO - CPF: 034.516.021-56 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), DIEGO SANTOS DE ALMEIDA (VÍTIMA), YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO - CPF: 013.791.221-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV DO CP) – PRISÃO PREVENTIVA – 1. PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL - REITERAÇÃO DE PEDIDO – TESES DE FALTA DE FUNDAMENTOS DAS DECISÕES EM QUE SE DECRETOU E SE MANTEVE A PRISÃO, INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP E SUFICIÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – ANÁLISE E JULGAMENTO ANTERIOR POR ESTE TRIBUNAL -
WRIT
N. 1008493-39.2018.8.11.0000 (PJE) – EXTINTA A AÇÃO, QUANTO AOS PONTOS, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

1.
A decisão judicial em que é confirmada a custódia excepcional anteriormente decretada (indeferimento do pedido de revogação) não se transmuda em novo título prisional, quando proferida pelas mesmas razões fáticas e fundamentos do decreto constritivo de liberdade;

A extinção do feito sem julgamento de mérito é medida que se impõe, quanto às matérias já examinadas (
falta de fundamentação do decisum em se decretou a prisão preventiva; inexistência dos pressupostos do art. 312 do CPP para a prolação do decreto segregatório e suficiência, para o caso, de medida cautelar diversa da prisão
), eis, que tais teses deduzidas no presente
Habeas Corpus
já foram analisadas, por este Tribunal, em
Writ
anteriormente impetrado em prol do mesmo paciente.

2. MÉRITO
–
2.1.

EXCESSO DE PRAZO
– IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE –
2.2.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE
– IMPERTINÊNCIA – 2.3. PREDICADOS FAVORÁVEIS

– IRRELEVÂNCIA –
3
. ORDEM
DENEGADA CONFORME PARECER
.

2.1.
Não há excesso de prazo injustificado para formação da culpa a ser reconhecido em
HC
, se a tramitação do feito se encontra em harmonia com o Princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII da CF, inexistente circunstância que permita apontar qualquer conduta do juízo de primeiro grau que tenha retardado, sem motivo justo, o andamento do processo;

2.2
.
Inexiste ofensa ao Princípio Constitucional da Presunção de Não Culpabilidade, não só pela natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, e a prisão cautelar, de cunho processual como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão preventiva, se embasado na lei e for expedido mediante decisão escrita e motivada do juiz competente;

2.3.
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”, a teor do que dispõe o Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Diego Ferreira Cordeiro
impetrou o presente
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
contra ato do Juízo da
Vara Única de Nobres-MT
, que o estaria submetendo a coação ilegal considerando:
a)
a falta de fundamentação do decreto preventivo, ausentes os pressupostos respectivos;
b)
ofensa ao Princípio da presunção de inocência;
c)
predicados pessoais favoráveis ao paciente a afastar a necessidade da custódia; e,
d)
excesso de prazo para formação da culpa (Id. 30034069).

A
liminar
vindicada foi
indeferida
nos termos da decisão de Id. 30437478.

As Informações judiciais foram anexadas sob o Id. 31282979.

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça, nos autos, em que opina pelo
parcial conhecimento do
writ
e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem conforme transcrição livre que se faz do respectivo sumário (Id. 32771968):

Sumário: Paciente que teve a prisão preventiva decretada – Acusação de ter praticado o delito de
homicídio qualificado
– Inconformismo – Impetração de
Habeas corpus
sustentando inidoneidade na decisão acautelatória e excesso de prazo para o encerramento da ação penal –
Liminar indeferida
–
Preliminar
de não-conhecimento –
Reiteração
de matéria no que concerne a
ausência dos fundamentos e requisitos
para a decretação da preventiva
(HC n° 1008493- 39.2018.8.11.0000)
–
Mérito
–
Excesso de prazo
– Prazos não peremptórios –
Princípio da razoabilidade
– Feito que se encontra no aguardo de perícia de confronto balístico – Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela
denegação
do Writ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020